Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Jeneffer Laiane Sousa Lima alega que que ano de 2020 acessou o aplicativo do banco réu, Itaú Unibanco S/A, realizando um pré-cadastro para abrir uma conta corrente digital. Diz que não chegou a concluir o procedimento de abertura da conta, mas que passados alguns dias recebeu um cartão plástico em sua residência. Afirma que nunca utilizou a conta corrente, ainda assim está sendo cobrada pelo Banco réu por uma dívida no valor de R$239,00, relativa às supostas tarifas de manutenção da conta corrente. Aduz que as cobranças são abusivas, uma vez que não teria concluído o processo de abertura da conta corrente, bem como que não cadastrou qualquer senha para o uso da referida conta bancária. Assevera que o seu nome foi negativado em razão da referida dívida, o que gerou a negativa de realização de compras no comércio local. Requereu a condenação do Banco réu na obrigação de lhe indenizar em valor equivalente ao dobro da quantia indevida que está sendo-lhe cobrada (R$239,00), no importe de R$478,00; bem como a pagar uma indenização por danos morais.
2. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia - DF, que julgou procedente em parte o seu pedido para declarar inexistente qualquer débito relacionado ao contrato de abertura de conta corrente objeto dos presentes autos e improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação acerca da efetiva negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
3. Em seu recurso (Id. 26.272.190), a autora, ora recorrente, alega que a carta da Serasa juntada aos autos (Id. 26.272.138) comprova a negativação do seu nome. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido de condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 26.272.195),
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. Consoante o disposto no art. 373, Inc. I do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que o recorrente não se desincumbiu.
5. Em que pesem os argumentos da recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida ou alerta de possível inscrição futura em cadastros de inadimplentes, ainda que o débito seja posteriormente declarado inexistente, em regra não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor.
6. O documento(Id. 26.272.138), trata-se de carta da Serasa Experian comunicando acerca da abertura de cadastro relativo ao débito. Na respectiva carta é assinalado à consumidora o prazo de 45(quarenta e cinco) dias para regularização da dívida, sob pena de inscrição e disponibilização do nome da consumidora para consulta nos cadastros de inadimplentes. Contudo, não há nos autos qualquer prova acerca da efetiva inclusão e disponibilização do nome da autora para consulta por terceiros nos cadastros de inadimplentes.
7. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança ou advertência acerca da possibilidade de negativação, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Neste sentido, cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.214.884, Proc.: 0716959-24.2019.8.07.0016, Caso: Claro S/A versus Alécio Lara Rezende; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que a autora/recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo.
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.